Tribunal: TJMT
Processo: 1020370-28.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Recurso Inominado 1020370-28.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrido: FERNANDO APARECIDO DA SILVA.
Data do Julgamento: 30/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ÁUDIO JUNTADO – IMPUGNAÇÃO PELO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PERÍCIA – COMPLEXIDADE DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO –RECURSO PREJUDICADO.
1. Havendo impugnação específica de áudio apresentado como meio de prova da relação jurídica entre o consumidor e a reclamada, torna-se imprescindível a realização de perícia, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do caput do art. 3o da Lei no 9.099/95.
2. Processo extinto, sem resolução do mérito.
3. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020370-28.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 888.463.931-04 (RECORRIDO), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DAYSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.395.004-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ÁUDIO JUNTADO – IMPUGNAÇÃO PELO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PERÍCIA –
COMPLEXIDADE DA CAUSA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO –RECURSO PREJUDICADO.

1.

Havendo impugnação específica de áudio apresentado como meio de prova da relação jurídica entre o consumidor e a reclamada, torna-se imprescindível a realização de
perícia
,
o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do
caput
do art. 3o da Lei no 9.099/95.

2.

Processo extinto, sem resolução do mérito.

3.

Recurso prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023